Tribunal: TJDFT
Processo: 0730301-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A embargante afirma que não foi enfrentada a tese de responsabilidade civil objetiva prevista no CDC, ao ser indeferida a preliminar de incompetência absoluta do Juizados Especiais, por necessidade de prova pericial grafotécnica nos contratos de empréstimo bancário. Reafirma a necessidade de inversão do ônus da prova, com a abertura de prazo para a parte ré apresentar em cartório os contratos juntados por cópia; ou, alternativamente, a modificação do acórdão embargado.
3. No acordão constam, expressamente, os motivos para a rejeição da preliminar. A questão probatória foi considerada desnecessária para a solução do caso, dada a existência de outros elementos nos autos que demonstram a efetiva transferência do numerário para a conta do embargante, beneficiário direito dos empréstimos, de modo que restou, como consectário lógico-jurídico, afastada a responsabilidade objetiva, sendo descabida, ainda, a reabertura da fase instrutória. Ressalte-se, no mais, que o embargante na inicial não nega a existência da relação jurídica mantida com o embargado.
4. Destarte, na presente hipótese, não se fazem presentes os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a rediscussão do tema já apreciado no acórdão, sendo nítido o seu inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, o que revela a inadequação da via recursal eleita.
5. Por outro lado, os efeitos infringentes, em embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é necessária a existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.